Tribunal: TJDFT
Processo: 0721400-77.2025.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Direito do consumidor. Transporte aéreo nacional. Ação de indenização por danos morais. Atraso de voo e perda de conexão. Danos morais não configurados. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela ré contra sentença (ID 78134055) de parcial procedência dos pedidos formulados pela autora para condenar a empresa ré ao pagamento de R$ 107,80 por danos materiais. 1.1. Em suas razões recursais (ID 77105916), a recorrente reitera o pedido de indenização por danos morais, sob argumento de que o atraso do voo e a falta de assistência à consumidora que estava com uma criança extrapolaram o mero aborrecimento, configurando dano moral in re ipsa.
1.2. A autora alegou na inicial (ID 77105492) ter adquirido passagens para si e sua filha menor para o dia 02.07.2025, com itinerário composto por dois voos, sendo o primeiro (BSB-VCP) marcado para 05h40 e o segundo (VCP-BSB) para 08h00. Afirma que o primeiro voo sofreu um atraso excessivo, partindo apenas às 08h30, o que inviabilizou a conexão subsequente. Em decorrência do ocorrido, a Recorrente e sua filha foram realocadas para um novo voo com saída às 13h30, sendo obrigadas a aguardar por diversas horas no aeroporto, sem, contudo, receberem assistência material adequada. Pleiteou indenização por danos materiais no valor de R$ 215,60 (o dobro do montante gasto com alimentação, R$ 107,80 - ID 77105493 Pág. 3) e danos morais de R$ 10.000,00.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão cinge-se a verificar se houve dano moral indenizável na hipótese.
III. Razões de decidir
3. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da autora.
4. Para a configuração do dano moral indenizável em casos de falha na execução do contrato de transporte aéreo, é imperiosa a demonstração de que o transtorno experimentado extrapolou os meros aborrecimentos do cotidiano, gerando efetiva lesão aos direitos de personalidade, o que, todavia, não ocorreu no caso.
5. Isso porque o atraso do voo foi de 1 hora e 42 minutos, inferior às 2 horas que ensejam a obrigação de fornecimento de alimentação (Art. 27, II, da Resolução ANAC no 400/2016). Embora a recorrente alegue não ter recebido assistência, tendo de arcar com R$ 107,80 pela alimentação, o tempo de atraso imediato não é suficiente para configurar, por si só, um dano moral in re ipsa, especialmente considerando que a Recorrente foi reacomodada pela companhia aérea no mesmo dia (ID 77105492 Pág. 4, voo com saída às 13h30).
6. Além disso, a passageira contribuiu para o evento danoso, porquanto contratou o itinerário (BSB-VCP e VCP-BSB) por meio de dois bilhetes distintos (dois localizadores – QKS4WZ e IN7CFA, IDs 77105493 Pág. 4, 6 e 10), configurando transportes aéreos separados e com intervalo de apenas 1 hora e 20 minutos entre eles, tempo manifestamente insuficiente para uma conexão que exigia o desembarque, deslocamento e novo check-in e embarque, conforme devidamente consignado na sentença recorrida. Logo, com esse tempo exíguo entre os voos contratados, a recorrente assumiu o risco inerente a infortúnios minimamente previsíveis, o que contribuiu decisivamente para o transtorno da perda do segundo trecho.
7. Assim, além de a autora ter colaborado para o evento danoso, também não demonstrou violação a direito da personalidade que desse azo à reparação extrapatrimonial, motivo pelo qual irreparável a sentença recorrida.
V. Dispositivo
8. Recurso Desprovido.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Sem custas, ante o benefício da gratuidade de justiça concedido. Condeno a recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.
_______
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.